Tribunal: TJSP
Processo: 2184152-91.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FASE DE ADMISSIBILIDADE – Pedido de uniformização da jurisprudência relativamente a agravo de instrumento já julgado pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça – Ulterior interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade de admissão do IRDR por força do primado do § único do art.

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FASE DE ADMISSIBILIDADE – Pedido de uniformização da jurisprudência relativamente a agravo de instrumento já julgado pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça – Ulterior interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade de admissão do IRDR por força do primado do § único do art. 978 do CPC – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2184152-91.2019.8.26.0000
VOTO No 27502
Registro: 2020.0000758546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 2184152-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco,
em que é requerente KARLA LACOTISSI ZIROLDO, é requerido ROBERTO
FERNANDEZ.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 3 do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Inadmitiram o incidente. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LUIZ DE ALMEIDA (Presidente), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, MELO BUENO, GOMES
VARJÃO, ANTONIO RIGOLIN, MARCONDES D'ANGELO, ANDRADE NETO
E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2184152-91.2019.8.26.0000
VOTO No 27502
2/6
Requerente: KARLA LACOTISSI ZIROLDO
Órgão Julgador: TURMA ESPECIAL PRIVADO 3
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
FASE DE ADMISSIBILIDADE

Pedido de uniformização da jurisprudência relativamente a
agravo de instrumento já julgado pela Colenda 29a Câmara
de Direito Privado desta Corte de Justiça
Ulterior
interposição de recurso especial perante o Superior
Tribunal de Justiça
Impossibilidade de admissão do
IRDR por força do primado do § único do art. 978 do CPC
INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
Trata-se
de
incidente
de
resolução de demandas repetitivas suscitado por Karla Lacotissi
Ziroldo, com o escopo de uniformizar entendimento jurisprudencial a
respeito do percentual que pode, à guisa de penhora, incidir sobre o salário,
de natureza não alimentar, do devedor, pois o pedido de constrição de 30%
dos vencimentos de Roberto Fernandez, contra quem propôs ação de
execução em causa própria, foi indeferido pelo magistrado de 1o grau e,
ulteriormente, no âmbito do recurso de agravo de instrumento que interpôs
contra aquela decisão,1 pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado.
Assevera, também, a suscitante, ser indispensável a instauração do
incidente, pois está consolidado, praticamente em todas as Câmaras deste
Tribunal de Justiça, o entendimento de que deve prevalecer a mitigação da
regra da impenhorabilidade de vencimentos, desde que o executado não
seja privado dos recursos indispensáveis ao seu sustento e ao de sua
família.
1 Agravo de Instrumento 2038195-59.2019.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2184152-91.2019.8.26.0000
VOTO No 27502
3/6
Por entender que a controvérsia
envolve matéria processual de competência comum a todas as Seções da
Corte, o então eminente Des. Presidente da Seção de Direito Privado
determinou, pela deliberação de fls. 118, o encaminhamento dos autos ao
E. Órgão Especial.
No evolver dos atos processuais,
vieram a lume pedido de sustentação oral formulado pelo patrono da
demandante (fls. 129/130) e o parecer favorável do Subprocurador-Geral
de Justiça à pretensão da suscitante (fls. 132/137).
O E. Órgão Especial, sob a
relatoria do eminente Des. Moacir Peres, não conheceu do incidente, em
virtude de sua incompetência para processá-lo, ordenando o
encaminhamento dos autos à Seção de Direito Privado (fls. 143/148).
Ao fim e ao cabo, os autos vieram-
me conclusos.
É o relatório.
O inexorável ponto de partida para
o exame da admissibilidade deste incidente de resolução de demandas
repetitivas há de ser o disposto no § único do art. 978 do CPC:
“O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e
de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2184152-91.2019.8.26.0000
VOTO No 27502
4/6
remessa necessária ou o processo de competência originária
de onde se originou o incidente.”
Ora, pelo que dessegreda o libelo
inicial, a autora deliberou ajuizar esta demanda com base no agravo de
instrumento 2038195-59.2019.2019.8.26.0000. Este recurso, tirado dos
autos da ação de execução de título extrajudicial por ela proposta, perante
a 5a Vara Cível da Comarca de Osasco, contra Roberto Fernandez, foi
desprovido, em 17/7/2019, pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Carlos Dias
Motta, com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. R. decisão agravada que indeferiu o
requerimento de penhora de 30% dos vencimentos da parte
executada. Ausência de autorização legal para essa
relativização à impenhorabilidade de salário. Caso que não
se mostra excepcional a justificar a penhora de salário.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.”
Os
embargos
de
declaração
opostos pela autora foram rejeitados pela turma fracionária que desprovera
o agravo de instrumento.
Em
semelhante
cenário,
a
demandante houve por bem interpor recurso especial perante o Superior
Tribunal de Justiça, o qual foi admitido, em decisão de 31/1/2020, pelo
eminente Presidente da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2184152-91.2019.8.26.0000
VOTO No 27502
5/6
Claro está, pois, em semelhante
conjuntura, que a espécie dos autos sequer pode ser conhecida, pois sobre
já ter sido julgado o recurso que lhe deu causa, a demandante também
interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.
Desse entendimento, aliás, não
discrepa copiosa messe de julgados desta Corte de Justiça, de que são
exemplos as seguintes ementas:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS

DIREITO
CIVIL

DECISÃO
VINCULANTE
SOBRE
O
INÍCIO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
AS
AÇÕES
DE
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR
CONSUMIDOR
DECORRENTE
DE
DESAPROPRIAÇÃO
DE
REDE
ELÉTRICA.
1)
Pretensão de obtenção de decisão vinculante sobre o início do
prazo prescricional para ações de ressarcimento de valores
pagos por consumidor cumulada com pedido de indenizações
decorrente de desapropriação de rede elétrica. 2) Hipótese de
instauração
extemporânea
do
incidente.
Interposição
ocorrida apenas após o julgamento do recurso sobre o qual a
requerente busca efeito vinculativo (recurso julgado em 07 de
novembro de 2019, incidente apresentado em 04 de fevereiro
de 2020). Exigência legal de pendência de recurso ou
processo, cuja análise deve ocorrer em conjunto com a
decisão do IRDR, não preenchida. Instauração tardia do
incidente. Ausência de juízo de admissibilidade positivo.
Incidente de resolução de demandas repetitivas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2184152-91.2019.8.26.0000
VOTO No 27502
6/6
conhecido.”2
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). Gratuidade da justiça concedida
incidentalmente. Alegação de que a jurisprudência desta E.
Corte autoriza a condenação do arrematante na obrigação de
fazer, consistente em transferir o veículo para seu nome e
arcar com dívidas do bem arrematado. Pretensão de dirimir a
suposta divergência jurisprudencial. Ausência de requisito de
admissibilidade do IRDR. Apelação interposta no processo
que ensejou o incidente já decidida, de modo que inexiste
recurso pendente de julgamento. Necessidade. Inteligência do
art. 978, parágrafo único do CPC. Não preenchimento de
todos os requisitos necessários ao processamento do
incidente.
Precedentes.
Jurisdição
deste
Tribunal
já
encerrada. Incidente inadmitido, com observação.3
Postas estas premissas, não se
admite o incidente.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP
Turma Especial/Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2016208-30.2020.8.26.0000 Rel. Marcondes D ́Angelo J. 9/3/2020.
3 TJSP
Turma Especial/Privado 3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2046141-82.2019.8.26.0000 Rel. Des. Milton Carvalho J. 14/3/2019.